Tribunal: TJPA
Processo: 0812274-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812274-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PAIXAO QUADROS DA CRUZ

AGRAVADO: MIGUEL PINHEIRO CUNHA, MANOEL MARIA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, reconhecendo a preclusão temporal, indeferiu a produção de provas e determinou a exclusão de petição tida por intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual intimação deve prevalecer, para fins de contagem de prazo, quando há duplicidade entre a publicação no DJe e a intimação eletrônica pelo sistema do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º, dispõe que, para usuários cadastrados no sistema eletrônico, as intimações devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, atribuindo à intimação eletrônica o mesmo valor jurídico da intimação pessoal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos EAREsp 1.663.952/RJ e AgInt nos EAREsp 1.999.418/DF, estabelece que, havendo duplicidade de intimações com datas distintas, deve prevalecer aquela realizada pelo sistema eletrônico, por se tratar de norma especial em relação à publicação no DJe.

5. O entendimento contrário compromete os princípios da boa-fé processual, da previsibilidade e da segurança jurídica, além de frustrar os objetivos de celeridade e eficiência da informatização do processo judicial.

6. No caso concreto, o agravante foi intimado por meio do DJe em 27/01/2025 e, posteriormente, pelo sistema PJe em 06/02/2025, tendo apresentado a petição dentro do prazo contado da intimação eletrônica. Assim, sua manifestação deve ser considerada tempestiva.

7. O indeferimento da produção de provas com base em preclusão indevidamente reconhecida, especialmente em ação possessória, viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, ao restringir injustificadamente a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO PAIXAO QUADROS DA CRUZ contra decisão proferida pela Vara Única de Augusto Correa nos autos da ação de interdito proibitório (proc. nº 0800584-57.2023.8.14.0068), formulado em face de MIGUEL PINHEIRO CUNHA e MANOEL MARIA DE SOUZA SANTOS.

O capítulo da decisão agravada foi assim proferido:

“III – DAS PROVAS

Tendo ocorrido a preclusão, indefiro a produção de novas provas pelo autor.

(...)

V – DETERMINAÇÕES COMPLEMENTARES

(...)

2. Exclusão de peça intempestiva:

Determino que a Secretaria exclua a petição de ID 137936777, apresentada intempestivamente pelo autor.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve duplicidade de intimações para especificação de provas, sendo uma realizada via Diário da Justiça Eletrônico e outra pelo sistema PJe, em datas distintas. Alega que a decisão agravada equivocadamente considerou como marco inicial do prazo a publicação no DJe, quando deveria prevalecer a intimação eletrônica, conforme disposto na Lei nº 11.419/2006. Argumenta que tal situação gerou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, comprometendo seu direito constitucional à produção de provas.

Requer a reforma da decisão para que seja aceita sua manifestação sobre produção de provas, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Em decisão inicial, foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, considerando-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil reparação.

Conforme certificado no ID 29075167, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside na interpretação sobre qual intimação deve prevalecer quando há duplicidade entre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação via sistema eletrônico do tribunal, questão que encontra solução expressa na legislação processual eletrônica e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A decisão agravada fundamentou-se na contagem de prazo iniciada pela publicação no DJe ocorrida em 27/01/2025, desconsiderando que houve também intimação via sistema eletrônico PJe em data posterior (06/02/2025). Contudo, tal entendimento revela-se equivocado diante da disciplina normativa específica do processo eletrônico e dos precedentes jurisprudenciais que regulamentam a matéria.

O artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. O parágrafo 6º do mesmo dispositivo confere à intimação eletrônica o status de intimação pessoal para todos os efeitos legais. Dessa forma, quando há duplicidade de intimações, deve prevalecer aquela realizada pelo meio eletrônico especializado, por se tratar de norma específica em relação à regra geral de publicação no diário oficial.

Ademais, a sistemática processual eletrônica foi concebida justamente para conferir maior celeridade, segurança e eficiência aos atos processuais. Privilegiar a intimação via DJe em detrimento da intimação eletrônica contraria a finalidade da informatização do processo judicial e gera insegurança jurídica aos operadores do direito que confiam nos sistemas informatizados dos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 1.663.952/RJ

[1]
, ocasião em que a Corte Especial firmou tese no sentido de que, havendo duplicidade de intimações com datas distintas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas, prevalecendo a intimação prevista no artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados.

Nessa mesma linha, o STJ reafirmou o entendimento no julgamento do AgInt nos EAREsp 1.999.418/DF

[2]
, estabelecendo que, em caso de concomitância entre publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos processuais. Tal orientação visa assegurar a credibilidade e eficiência dos sistemas eletrônicos, evitando que o advogado cadastrado perca o prazo por confiar no sistema informatizado.

É importante ressaltar que essa interpretação não decorre apenas de conveniência prática, mas encontra fundamento no próprio texto legal. A Lei nº 11.419/2006 foi editada com o objetivo específico de modernizar o processo judicial, estabelecendo que a intimação eletrônica dispensa a publicação no órgão oficial. Interpretar de forma contrária significaria esvaziar a eficácia da norma especializada e contrariar a vontade do legislador.

No caso concreto, verifica-se que o agravante efetivamente foi intimado tanto pelo DJe quanto pelo sistema PJe em datas distintas, o que levou seu advogado a aguardar a intimação eletrônica, apresentando a manifestação dentro do prazo contado a partir desta modalidade de comunicação processual. Considerar intempestiva a manifestação por privilegiar a intimação via DJe contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ e gera violação ao devido processo legal.

Além disso, o indeferimento da produção de provas em ação possessória, especialmente quando fundado em critério equivocado de preclusão temporal, compromete significativamente o direito de defesa da parte interessada. As ações possessórias, por sua natureza, demandam ampla instrução probatória para a correta apuração dos fatos controvertidos, sendo inadmissível restringir tal direito com base em interpretação jurídica manifestamente incorreta.

A manutenção da decisão agravada causaria prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que o impedimento de produzir as provas necessárias à demonstração de sua tese compromete substancialmente suas chances de êxito na demanda principal. Tal situação configura clara violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que asseguram às partes o direito de produzir todas as provas lícitas e pertinentes ao esclarecimento dos fatos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade da manifestação do autor sobre produção de provas.

Em consequência, determino que o Juízo de origem aprecie o pedido de produção de provas formulado pelo autor, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

[2]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO. SÚMULA Nº 315/STJ. AFASTADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.

1. Os embargos de divergência somente são admissíveis quando os acórdãos embargado e paradigma forem de mérito ou quando um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia.

2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que havendo, concomitantemente, publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos processuais.

3. O propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida dos aclaratórios justifica a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Belém, 16/09/2025